Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO POLICIAL SOBRE TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DO ACUSADO NA ÁREA DA OPERAÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ PORTANDO SACOLA. ABORGAGEM E BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. XINGAMENTOS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMBRIAGUEZ E ÂNIMO EXALTADO. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CRIME CONFIGURADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.” (RE 1349297 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021).
2. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao se dirigir para dar apoio a outros policiais que realizavam operação onde havia tráfico de drogas, abordam o acusado que passou pelo bloqueio policial e entrou na área da investigação embriagado e portando sacola. Nessas circunstâncias, havia fundadas suspeitas de que o réu poderia estar portando drogas, o que justificou a busca pessoal mediante a adoção dos protocolos de segurança para os quais os policiais foram treinados.
3. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
4. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante legítima ação policial excede o limite da crítica e do questionamento da atividade desempenhada e revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito". (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
6. Dessa forma, a embriaguez voluntária do acusado e a exaltação no momento da abordagem não afastam o dolo de ofender os policiais que exerciam regularmente sua função. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.
7. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no art. 331 do Código Penal, nos termos do relatório e voto em separado.